Tribunal: TJMT
Processo: 1026484-36.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026484-36.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (APELADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E DESCONSTITUIU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TRIBUTÁRIO – PRELIMINAR SUSCITADA EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE ANÁLISE - VÍCIO CITRA PETITA – NULIDADE DA SENTENÇA DE OFÍCIO, RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. O magistrado deve apreciar e decidir, fundamentadamente, todas as questões abordadas pelas partes no transcorrer do processo, de modo a exaurir a prestação jurisdicional, sob pena de seu julgamento ser declarado nulo, porque maculado pelo vício de ser citra petita.

2. Nulidade da sentença reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, em face de SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito no 1026484-36.2017.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, e declarou o direito da autora ao enquadramento no inciso II da Cláusula Segunda do Convênio ICMS 100/97, (art. 31, II, do anexo V do RICMS), possibilitando a emissão das notas fiscais de saídas interestaduais de milho com a base de cálculo reduzida a 70% (setenta por cento), cumpridos os requisitos legais, por consequência, determinou a restituição das importâncias recolhidas indevidamente nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

E ainda, condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios, que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Alega a Recorrente a impossibilidade de enquadramento da autora como beneficiária nos termos do Convênio ICMS 100/97, por possuir o benefício do PRODEIC.

Aduz que a empresa apelada omitiu o fato de ser beneficiário de outro incentivo fiscal, no caso o PRODEIC, o que veda a concessão de benefício diverso.

Assevera com relação a restituição dos valores recolhidos indevidamente, não foram apresentadas provas do pagamento a restituir, sendo a simples presunções e conjecturas não podem servir de fundamento para dar azo à ação proposta.

Ao final, pugna, assim, para que seja conhecido e provido o recurso, reformando a r. sentença recorrida, invertendo o ônus da sucumbência.

Apresentada as contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id no 81533149)

Desnecessária intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA., contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito no 1026484-36.2017.811.0041, que julgou procedente os pedidos.

Em síntese, sustenta o Recorrente a impossibilidade de cumulação dos benefícios do PRODEIC, com o enquadramento no Convênio ICMS 100/1997. Destaca a ausência de comprovação da negativa do Fisco Estadual quanto à utilização do referido Convênio, bem como dos pagamentos indevidos que devem ser restituídos, não se desincumbindo a parte autora do ônus da prova.

O Apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por inovação recursal, e no mérito pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Preliminarmente, a Recorrida pleiteia o não conhecimento do recurso por ter o Apelante trazido questão de fato não abordada na contestação, qual seja, a impossibilidade de enquadramento da autora como beneficiária nos termos do Convênio ICMS 100/97, porquanto possui PRODEIC.

Sem razão a Apelada.

Com efeito, a questão da Autora/Recorrida ser beneficiária do PRODEIC não foi mencionado como impeditivo da utilização do Convênio 100/1997, na contestação, tendo o Requerido, ora Apelado, deduzido apenas a ausência de interesse de agir, uma vez que não se opunha ao uso do referido Convênio.

No entanto, a própria autora trouxe aos autos referida informação, de que era beneficiária do PRODEIC, conforme documentos juntados aos autos no Id 81533124.

Devendo tais fatos serem mensurados na análise do pedido, observando-se a lei de regência.

Rejeito
, portanto, a preliminar de não conhecimento.

PRELIMINAR DE NULIDADE – SENTENÇA
CITRA PETITA
, DE OFÍCIO

Submeto, aos eminentes pares, preliminar de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
, que suscito de ofício.

A autora da ação pontuou na petição inicial que é pessoa jurídica de direito privado tendo como objeto social o comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiadas, conforme extrato do CNAE 4632-0/01, dentre outras atividades secundárias, portanto sujeita ao recolhimento do ICMS previsto no art. 155 da Constituição Federal.

Realçou que comercializa milho beneficiado para empresas de produção de ração animal localizadas em outros Estados, requerendo assim o “enquadramento no disposto no Convênio ICMS 100/1997, que reduz a base de cálculo do ICMS a 70% do valor da nota fiscal e que esta seja tributada a 12%.” (
sic
Id 81533116)

Citou que a matéria foi submetida à apreciação do Órgão Consultivo da Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso (SEFAZ/MT) por meio da Consulta de no 004/2015 (DOC 04), obtendo parecer favorável ao acolhimento da norma prevista na legislação tributária de âmbito nacional – Convênio ICMS 100/1997.

Invocou o princípio da igualdade insculpido no art. 150, II, da CF, e o direito à concorrência leal – art. 170, IV, da CF, com a devida aplicação do Convênio ICMS 100/1997.

Aduziu, ainda, o direito a restituição do diferencial de alíquota e base de cálculo de ICMS pagos a maior.

Ao final pleiteou:

“(...) seja julgada procedente a presente ação, declarando o direito ao regime disposto no Convênio ICMS 100/1997, vez que esse benefício está implementado no Regulamento de ICMS do Estado de Mato Grosso, enquadrando em definitivo a Autora, possibilitando a ela, a emissão de notas fiscais de venda com base de calculo e alíquotas reduzidas, haja vista ser comercializadora de milho beneficiado, nos moldes do art. 31 do Regulamento de ICMS – RICMS/MT e Convênio ICMS 100/1997;

c) a restituição dos pagamentos indevidos, a ser apurado em liquidação de sentença, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Poder Público, bem como de eventuais juros de mora e penalidades pecuniárias (multas) que tenham sido pagas, referentes aos últimos cinco anos, nos termos do art. 165 c/c 167 do CTN, acrescida de correção monetária e juros (compensatórios e moratórios), a partir de cada um dos indigitados pagamento;” (
sic
Id 81533116)

Juntou os seguintes documentos: atos constitutivos, procuração, extrato do CNAE fiscal principal, cópia do cartão CNPJ, e Consulta no 004/2015 – Órgão Consultivo da SEFAZ/MT.

Postergada a apreciação do pedido liminar, a autora/Apelada apresentou pedido de reconsideração, oportunidade que informou ser beneficiária do PRODEIC.

Na contestação, o Estado de Mato Grosso informou que a matéria trazida aos autos foi objeto de apreciação pela SEFAZ/MT, via da CI no 266/2017 – GCAD, aduzindo que não há previsão legal para o credenciamento no Sistema de Credenciamento Especial – CREDESP – para que o contribuinte possa utilizar-se das disposições contidas no Convênio ICMS 100/1997, sendo o próprio contribuinte o responsável pela aplicação da sistemática do benefício citado em sua escrituração fiscal, observando-se as regras de regência.

Realçou que o referido Convênio teve o benefício implementado pelo Regulamento do RICMS/MT, Decreto 2.212/14, anexo V, sendo de aplicação direta, ou seja, auto-aplicável pelo próprio contribuinte, bastando o preenchimento dos requisitos legais.

Destacou que não existia nos autos qualquer “comprovação de negativa de aplicação do convênio ao Autor, ao contrário, houve juntada da Informação SEFAZ/MT No 004/2015 – GCPJ/SUNOR, (id 9606792), reconhecendo a aplicação do Convênio ICMS 100/1997, desde que ajustada a escrituração fiscal, sem qualquer menção a necessidade de credenciamento”, restando evidenciada a carência da ação, pugnando pela extinção da ação sem julgamento de mérito, art. 485, VI do CPC.

Sublinhou, também, que a autora não demonstrou o pagamento indevido, a assegurar o direito à restituição do indébito.

O MM. Juiz do feito, ao analisar os pedidos, limitou-se a pontuar que se tratava de matéria de direito e de fato, sendo aptos os documentos juntados aos autos ao deslinde da causa, já discorrendo sobre o mérito da ação.

Com efeito, o julgador singular não analisou as questões deduzidas pelo Requerido, quanto a ausência de interesse de agir da parte Autora, bem como a ausência de comprovação do pagamento indevido a subsidiar o pedido de restituição de indébito.

Dispõe o art. 141 e art. 492do CPC:

“Art. 141.
O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado.”

Da análise detida da contestação verifica-se claramente a arguição de preliminar.

Destarte, restou caracterizado o julgamento “citra petita”, consoante esclarece VICENTE GRECO FILHO:

"O limite objetivo da sentença é o pedido do autor que é o próprio objeto do processo ou o pedido dos vários autores se mais de um houver no julgamento conjunto. Não pode a sentença ser de natureza diversa do pedido, nem condenar o réu em quantidade superior ou objeto diverso do que lhe foi demandado. A sentença que julga além do pedido se diz 'ultra petita'; a que julga fora do pedido se diz 'extra petita'. Tais sentenças são nulas, como nula é a sentença 'citra petita', qual seja, a que deixa de apreciar pedido expressamente formulado. ("Direito processual civil brasileiro", 13a ed., São Paulo: Saraiva, 1999, v. 2, no 54, p. 240) (grifo não original).

A respeito das sentenças
citra petitas
, assevera com precisão Teresa Arruda Alvim Wambier:

“O mesmo não se pode dizer, entretanto, quanto às decisões que apreciam menos do que tenha sido pedido. Quanto a estas, sob pena de haver supressão de instância, não pode o Tribunal, como regra geral, deixar de anulá-las, para que possa o magistrado de primeiro grau suprir a omissão” (Nulidades do Processo e da sentença, Ed. RT, vol. 16, 2004, pág. 318/319).

Nessa linha de intelecção, a r. sentença combatida é nula por prestar a tutela jurisdicional de forma incompleta, o que deve ser reconhecido de ofício, porquanto não foi analisada a preliminar suscitada pelo Requerido.

Diante disso, a ausência de apreciação dessa questão pelo juízo
a quo
torna inviável a sua análise por este egrégio Tribunal, sob pena de se ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, somente após ser suprida a omissão, a matéria em comento poderá ser analisada por este Tribunal, pois o seu enfoque, nesta oportunidade, em competência como que originária deste Colegiado, a toda evidência, não pode ocorrer.

Sobre o tema já se manifestou o STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ.
SENTENÇA. JULGAMENTO AQUÉM DO PEDIDO (CITRA PETITA).

1. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 3.
Caracteriza-se o julgamento aquém do pedido (citra petita) quando a sentença deixa de examinar, de maneira fundamentada, pedido expresso formulado na petição inicial
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 704.992/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2018, DJe 01/08/2018)

“PROCESSUAL CIVIL.
SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO
. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado pelo ora recorrente.
2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a respeito da ocorrência de julgamento infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento de ofício. Tal questão é relevante, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que"(...) A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração. (...)"( AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).
3.
É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na hipótese de a sentença não ter apreciado todos os pedidos formulados pelos autores, caracterizando julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal a quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja proferida
. 4. É cediço o entendimento de que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC e que o juiz não é obrigado a rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida que, portanto, não abrange toda a controvérsia. Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5. Recurso Especial a que se dá parcial provimento, a fim de anular o v. aresto proferido nos Embargos de Declaração e determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida”( REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017).

“PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE NULIDADE PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 282/STF. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL
A QUO
. PRECEDENTE. NÃO-COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ‘(...) 2. O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é firme no sentido de que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal, de ofício, pode anulá-la, determinando que uma outra seja proferida (...)’ (STJ. 6a Turma. REsp no 233.882/SC. Rel. Min. Maria Thereza)
‘A norma do art. 515 § 1o não autoriza o tribunal a inobservar o princípio do duplo grau de jurisdição’ (STJ. 4a Turma, REsp2.973-RJ, Rel Min. Sálvio de Figueiredo).

Assim, não pode o Tribunal conhecer originariamente de uma questão a respeito da qual não houve sequer um começo de julgamento pelo d. sentenciante primevo.

Nesse contexto, efetivamente, há de ser desconstituída a r. sentença, por vício citra petita. O r. decisum recorrido não apreciou a totalidade das questões trazidas à apreciação, impondo-se, por isto, sua nulidade, porquanto não foram analisadas a preliminar argüida na contestação.

Com tais considerações, DE OFÍCIO, ANULO a r. sentença ora recorrida, retornando os autos à d. 1a Instância, para que outra seja proferida com a análise de todas as questões postas ao exame do d. magistrado primevo.

Em face do acima decidido, resta prejudicado o exame das demais questões inseridas no mesmo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022